Tribunal: TJSP
Processo: 1096195-55.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais, com tutela de urgência – Programa "Uniesp Paga" – Inadimplemento das parcelas por parte da faculdade – Sentença de parcial procedência – Irresignação da parte ré – Acolhimento - Autora que não apresentou aos autos qualquer evidência de que tenha participado do programa

Ementa:

APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais, com tutela de urgência – Programa "Uniesp Paga" – Inadimplemento das parcelas por parte da faculdade – Sentença de parcial procedência – Irresignação da parte ré – Acolhimento - Autora que não apresentou aos autos qualquer evidência de que tenha participado do programa "Uniesp Paga"– Amortização trimestral de juros que não serve à prova da vinculação ao programa, vez que se trata de condição inerente ao próprio financiamento bancário - Alegações inverossímeis que afastam, circunstancialmente, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito – Precedente desta C. Câmara – Sentença modificada.

RECURSO PROVIDO.